Tribunal: TJSP
Processo: 1041525-42.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
r no 116/2003 não preveem a inclusão do ISSQN na sua própria base de cálculo, sendo ilegal a ampliação da base de cálculo por legislação municipal.
4. A base de cálculo do ISSQN deve ser o preço do serviço prestado, sem a inclusão de tributos federais, para evitar bis in idem.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Segurança concedida para afastar a inclusão do ISSQN e tributos federais na base de cálculo do ISSQN, com direito à compensação/restituição dos valores pagos indevidamente. Multa por embargos declaratórios afastada.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ISSQN não deve incluir o próprio ISSQN nem tributos federais. 2. A legislação municipal não pode ampliar a base de cálculo do ISSQN além do previsto em lei complementar federal.
Legislação Citada:
CF, art. 146, III, "a"
Decreto-lei n° 406/68
Lei Complementar no 116/2003, art. 7o
Jurisprudência Citada:
STF, RE 592.616, Rel. Min. Celso de Mello
TJSP, AI no 2245590-84.2020.8.26.0000, Rel. Des. Beatriz Braga, j. 22/01/2021
TJSP, AI no 2028738-32.2021.8.26.0000, Rel. Des. Beatriz Braga, j. 10/06/2021
(TJSP; Apelação Cível 1041525-42.2024.8.26.0506; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/04/2025; Data de Registro: 22/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/04/2025

Data de publicação:

22/04/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Tertius Facilities Ltda e.o., contra ato do Secretário da Secretaria Municipal da Fazenda de Ribeirão Preto, visando afastar a inclusão do ISSQN e de tributos federais (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) na base de cálculo do ISSQN. Pretensão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Tertius Facilities Ltda e.o., contra ato do Secretário da Secretaria Municipal da Fazenda de Ribeirão Preto, visando afastar a inclusão do ISSQN e de tributos federais (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) na base de cálculo do ISSQN. Pretensão de compensação/restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é legal a inclusão do ISSQN e de tributos federais na base de cálculo do próprio ISSQN.
III. Razões de Decidir
3. O Decreto-lei n° 406/68 e a Lei Complementar no 116/2003 não preveem a inclusão do ISSQN na sua própria base de cálculo, sendo ilegal a ampliação da base de cálculo por legislação municipal.
4. A base de cálculo do ISSQN deve ser o preço do serviço prestado, sem a inclusão de tributos federais, para evitar bis in idem.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Segurança concedida para afastar a inclusão do ISSQN e tributos federais na base de cálculo do ISSQN, com direito à compensação/restituição dos valores pagos indevidamente. Multa por embargos declaratórios afastada.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ISSQN não deve incluir o próprio ISSQN nem tributos federais. 2. A legislação municipal não pode ampliar a base de cálculo do ISSQN além do previsto em lei complementar federal.
Legislação Citada:
CF, art. 146, III, "a"
Decreto-lei n° 406/68
Lei Complementar no 116/2003, art. 7o
Jurisprudência Citada:
STF, RE 592.616, Rel. Min. Celso de Mello
TJSP, AI no 2245590-84.2020.8.26.0000, Rel. Des. Beatriz Braga, j. 22/01/2021
TJSP, AI no 2028738-32.2021.8.26.0000, Rel. Des. Beatriz Braga, j. 10/06/2021